Tribunal: CARF
Processo: 10665.905419/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE NÃO CONTRIBUINTES DO PIS/COFINS. FORNECEDORES PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
A restrição imposta pelo art. 3o, caput, da IN SRF no 419/2004, para fins de fruição de crédito presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas, nos termos do REsp no 993.164/MG, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. MÉTODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Nos termos da Portaria MF no 93/2004, no caso de pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração comercial, a quantidade de MP, de PI e de ME utilizados na produção, em cada mês, será apurada somando-se a quantidade em estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo-se, do total, a soma das quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas na produção e as transferências, e será efetuada pelo método Peps.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de empresas industriais ou equiparadas a industrial, o IPI é um tributo recuperável, portanto não pode ser contabilizado como custo dos insumos adquiridos. Logo, deve ser excluído da fórmula de cálculo do crédito presumido. O ICMS, mesmo recuperável, deve ser incluído, por expressa disposição normativa, exceto no caso de ICMS - Substituição (ICMS - ST).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
Nos termos da Súmula 411 do STJ, é devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
No ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.905419/2009-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.908 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
SIDERBRAS SIDERÚRGICA BRASILEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE
NÃO CONTRIBUINTES DO PIS/COFINS. FORNECEDORES PESSOAS
FÍSICAS E COOPERATIVAS.
A restrição imposta pelo art. 3o, caput, da IN SRF no 419/2004, para fins de
fruição de crédito presumido do IPI é indevida, sendo admissível o
creditamento também na hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e
cooperativas, nos termos do REsp no 993.164/MG, julgado sob o rito dos
Recursos Repetitivos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. MÉTODO DE APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Nos termos da Portaria MF no 93/2004, no caso de pessoa jurídica que não
mantiver sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração
comercial, a quantidade de MP, de PI e de ME utilizados na produção, em cada
mês, será apurada somando-se a quantidade em estoque no início do mês com
as quantidades adquiridas e diminuindo-se, do total, a soma das quantidades
em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas na produção e as
transferências, e será efetuada pelo método Peps.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de empresas industriais ou equiparadas a industrial, o IPI é um tributo
recuperável, portanto não pode ser contabilizado como custo dos insumos
adquiridos. Logo, deve ser excluído da fórmula de cálculo do crédito
presumido. O ICMS, mesmo recuperável, deve ser incluído, por expressa
disposição normativa, exceto no caso de ICMS - Substituição (ICMS - ST).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
Nos termos da Súmula 411 do STJ, é devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.905419/2009-36
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

No ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização
pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do
término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva
concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas
na compensação, conforme seja o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Carlos Henrique de Souza Pantarolli, Fernanda Viera Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Mara Cristina Sifuentes, em a forma de aplicação da
correção monetária pela Taxa Selic.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da Resolução no 3401-
000.661:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, mediante utilização de
crédito presumido de IPI no valor de R$ 56.136,70, relativo ao 2o trimestre de 2004,
para quitação de débitos do PIS, relativos aos meses de novembro e dezembro de 2005,
nos respectivos valores originais de R$ 14.834,23 e R$ 7.097,00.
Em 8.09.2009, a DRJ de Divinópolis – MG não homologou a compensação do
crédito pleiteado. Segundo do Termo de Verificação Fiscal (fls. 45/53), na apuração
do incentivo, calculado pelo regime alternativo previsto na Lei no 10.276/01, a
Fiscalização encontrou valor bem inferior ao calculado pela contribuinte, o que decorreu
da glosa de aquisições realizadas por intermédio de pessoas físicas (mais de 50% das
aquisições de insumo). Também não foi considerado pela fiscalização o direito ao
crédito relativo às notas fiscais no 2544 (fls. 120/122) e no 2.545 (fls. 123/124) – venda
de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros e acompanhadas de romaneio
contendo os respectivos fornecedores, entretanto sem qualquer referência à qualificação
dessas mercadorias.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

A contribuinte protocolou, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade (fls.
01/17), na qual se valeu da Impugnação apresentada no processo fiscal no
10665.001274/2009-01, que por sua vez foi reflexo das glosas do crédito presumido
relativo ao 2o e 3o trimestres de 2004 e 3o trimestre de 2005.
A peça impugnatória foi introduzida nos autos depois de rápida explanação da
requerente, que alegou que se utilizava do documento para “evitar repetições
desnecessárias e inúteis” e solicitou que a impugnação fosse parte da Manifestação de
Inconformidade, como se nela estivesse transcrita. Requereu ainda que o Auto de
Infração e a Manifestação de Inconformidade fosse julgado em conjunto, por se tratar da
mesma contribuinte, mesmo período de apuração e mesmo assunto.
Assim, as razões de defesa da contribuinte foram:
a) Ocorreram erros cometidos pelo Fisco na apuração do crédito presumido de IPI,
relacionados com a exclusão de valores relativos aos insumos adquiridos de pessoas
físicas e erros no cálculo de incentivo;
b) Quanto às glosas de pessoa física, argumentou que os arts. 1o e 2o da Lei no 9.363/96
são claros ao estabelecer que o crédito presumido incide sobre as aquisições, no
mercado interno, de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem,
não fazendo qualquer limitação às aquisições feitas de não contribuintes do PIS e da
Cofins. Segundo a contribuinte, esse entendimento tem abrigo em decisões da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e do Superior Tribunal de Justiça;
c) Sobre os erros de cálculo na apuração de incentivos, afirma que o Fisco não poderia
excluir o IPI incidente sobre os insumos, pois o art. 2o da Lei no 9.363, de 1996 e o art.
1o, §2o, da Lei no 10.276/01 determinam o cálculo de incentivo sobre o valor total de
aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, isto é,
sem a exclusão do IPI.
d) A apuração do incentivo com base nos custos dos insumos, considerando-se, para
tanto, os estoques inicial e final dos insumos, é errônea. Ao levar os estoques em
consideração, adotando a fórmula “estoque inicial + compras – estoque final”, o Fisco
acabou por determinar a base de cálculo do crédito presumido com base nos custos dos
produtos vendidos, que evidentemente não é a mesma coisa que o valor das aquisições
de insumos;
e) A exclusão das aquisições relacionadas às notas fiscais no 2544 e 2545, como base no
argumento de que as mercadorias nelas constantes não se enquadravam no conceito de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, constitui justificativa
genérica que impossibilita sua defesa. Nesse ponto, é nulo o auto de infração;
f) Como o ressarcimento é uma espécie de restituição e o art. 39, § 4o, da Lei no
9.250/95 estabelece que essa seja acrescida do valor relativo à atualização pela taxa
Selic, logicamente a sua espécie, o ressarcimento do crédito presumido, também o será.
Por fim, a contribuinte requer a homologação das compensações declaradas e a extinção
das exigências fiscais.
Em 21.10.2011, a 3a Turma da DRJ/JFA julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, de acordo com os seguintes fundamentos:
a) Na Manifestação de Inconformidade e no Auto de Infração as contribuintes são
distintas, pois uma diz respeito ao estabelecimento matriz da pessoa jurídica, outra ao
estabelecimento filial autuado. Segundo o Regulamento de Impostos sobre Produtos
Industrializados, os estabelecimentos são autônomos, sendo cada um individualmente
responsável por sua escrituração fiscal e apuração do IPI devido;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

b) A exclusão relativa às aquisições efetuadas por intermédio de pessoas físicas deve ser
mantida, pois não é permitido incluir, por falta de autorização legal, o valor das
aquisições de matérias-primas, dos produtos intermediários e de material de embalagem,
realizadas por intermédio de pessoas físicas;
c) Quanto ao custo, apurado pelo Fisco, com base na Lei no 9363/96 está correta, bem
como foi correto apurar os custos pela fórmula apropriada para tal (CPV= EI + C – EF);
d) Quanto à exclusão do IPI sobre as aquisições de insumo, se este imposto não compõe
o “preço” do produto, consequentemente não compõe a base de cálculo do crédito
presumido. Assim sendo, mostra-se correta a providência da Fiscalização de excluir da
base de cálculo do crédito presumido de IPI, o valor do tributo destacado nas notas
fiscais de aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem;
e) Quanto às notas fiscais no 2.544 e no 2.545, não é possível dar razão à contribuinte,
pois a Fiscalização demonstrou que produtos como: compressores, motores, arruelas,
argamassa, concreto e etc, não são matérias-primas, produtos intermediários ou material
de embalagem. A contribuinte ao invés de promover uma defesa compatível com os
fatos ocorridos, uma vez que era conhecedor dos produtos cujas aquisições foram
glosadas, de pronto, alegou o cerceamento do direito de defesa e propôs a nulidade do
trabalho fiscal. Deixou assim de aproveitar a oportunidade legal de se utilizar do
contraditório e da ampla defesa.
f) Quanto ao uso da Taxa Selic para correção monetária dos créditos pleiteados, não
existe na legislação tributária previsão que autorize o cômputo destes acréscimos.
Em 18.1.2012 a contribuinte foi cientificada da decisão e, em 15.2.2012, protocolou
Recurso Voluntário, no qual alega, em síntese, que:
a) Apesar de o acórdão recorrido ter reconhecido e julgado a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente, afirmou-se que a Contribuinte utilizou Impugnação
como Manifestação de Inconformidade e que a impugnação mencionada pela recorrente
não trata do mesmo assunto, pois um é Auto de Infração e o outro é Pedido de
Ressarcimento, e da mesma contribuinte em relação ao despacho decisório objeto do
presente processo. Entretanto, a recorrente apenas utilizou o mesmo procedimento do
Fisco; se o próprio despacho decisório, para não homologar parte das compensações,
apenas faz referências às glosas ocorridas em procedimento fiscal, igual direito cabe à
recorrente de, em sua defesa, fazer também referência à impugnação que contestou
aquele procedimento.
b) O acórdão recorrido confirmou a glosa relativa aos insumos adquiridos de pessoas
físicas, argumentando que só geram direito aos créditos presumidos de IPI os insumos
adquiridos dos contribuintes do PIS e da Cofins, condição na qual não estão incluídas
pessoas físicas. Porém o STJ, por meio de recurso repetitivo, tem entendido que
compõem a base de cálculo do crédito presumido de IPI as aquisições de não-
contribuintes de PIS e Cofins. Além disso, o art. 62-A do Regime Interno do CARF
determina que, em caso de julgamento de Recurso Repetitivo, só cabe aos conselheiros
replicar o entendimento daquele tribunal.
c) Quanto à utilização dos saldos dos estoques na apuração do crédito presumido do IPI,
o acórdão recorrido confirmou tal critério adotado pelo Fisco, afirmando que ele está
implícito nas Leis no 9.363/96 e no 10.276/01 e, além disso, é adotado expressamente
pelas INs SRF no 313/2003 e no 419/2004. Porém, no caso de estoques, não há
dispositivo de lei estrita determinando que eles sejam considerados no cálculo do
crédito presumido do IPI. Ao contrário, o que a Lei determina é que sejam consideradas
as aquisições de insumos, sem qualquer menção àqueles.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

d) No que tange à exclusão do IPI da base de cálculo do crédito presumido, o acórdão
recorrido confirmou tal exclusão basicamente com as mesmas considerações feitas por
ele em relação ao tópico anterior, ou seja, o crédito presumido do IPI é determinado
pelo custo e, como o IPI é um imposto recuperável, ele não pode compor a base de
cálculo de tal crédito. Entretanto, conforme o art. 2o, caput, da Lei 9.363/96, a base de
cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação sobre o valor total
das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem do
percentual correspondente à receita de exportação e a receita operacional bruta do
produtor exportador, não fazendo o mencionado dispositivo qualquer exclusão do IPI
incidente sobre as aquisições.
e) Instrumentos infralegais, como Instruções Normativas, não têm o poder de revogar a
lei estrita. Ao contrário, eles devem observar rigorosamente o que nela está disposto,
sendo flagrantemente ilegais as Instruções Normativas que estabeleceram a base de
cálculo do crédito presumido do IPI como sendo o custo dos produtos vendidos.
f) No que tange às notas fiscais no 2.544 e no 2.545, as explicações dadas no acórdão
recorrido sobre as notas fiscais mencionadas de modo nenhum afastam a nulidade do
Despacho Decisório neste ponto, sob pena de suspensão de competência do órgão
julgador, no caso, da DRF Divinópolis. Cabe a esta, inicialmente e obrigatoriamente,
dizer o porquê de não ter considerado como insumos os produtos descritos nas notas
fiscais mencionadas.
g) Com relação à Taxa Selic, consta do acórdão recorrido que não existe previsão legal
que autorize tal atualização. O CARF, todavia, tem inúmeros julgadores favoráveis à
atualização, pela Taxa Selic, dos créditos aproveitados extemporaneamente, neste
sentido, há também julgados proferidos pela CSRF (órgão a quem compete a
uniformização das decisões tributárias no âmbito administrativo federal).
Por fim, a contribuinte requer a reforma do acórdão recorrido, confirmando o crédito
presumido de IPI por ela pleiteado e homologando todas as compensações que, com
base em tal crédito, foram realizadas.
É o Relatório.
Esta Turma do CARF, em sessão datada de 21/03/2013, resolveu, por
unanimidade de votos, sobrestar o julgamento do recurso com base no antigo art. 62-A do
Regime Interno do CARF, tendo em vista que a discussão relativa ao IPI pago na aquisição de
insumos compor ou não a base de cálculo do crédito presumido está sob análise do Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 593.544, com repercussão geral já definida pela
Corte.
Contudo, tendo em vista a Portaria MF no 545, de 18/11/2013, que revogou os §§
1o e 2o do art. 62-A do Anexo II à Portaria MF no 256, de 22/06/2009, que aprovou o Regimento
Interno do CARF, os autos foram devolvidos para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

I – DOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
O acórdão recorrido confirmou a glosa relativa aos insumos adquiridos de pessoas
físicas, argumentando que só gera direito ao crédito presumido de IPI os insumos adquiridos dos
contribuintes do PIS e da Cofins, onde não estão incluídas as pessoas físicas. O contribuinte, no
entanto, alega que o STJ, ao julgar o Recurso Especial n° 993.164/MG, submetido à sistemática
do art. 543-C do CPC, entendeu que gera direito ao crédito presumido de IPI os insumos
adquiridos de não-contribuintes do PIS e da Cofins.
Assiste razão ao contribuinte. Com efeito, o REsp 993.164/MG teve como relator
o Ministro Luiz Fux e foi julgado em 13/12/2010 sob o regime dos Recursos Repetitivos, o que
determina sua aplicação erga omnes. O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). (...).
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor
do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: (...)
(...)
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela
Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa
419/2004), assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere
o artigo anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas
jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne
às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às
contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (...).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (...).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 -
Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem
condicionantes" (REsp 586392/RN).
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a
partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
(...)
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do recorrente.

II – DA UTILIZAÇÃO DOS SALDOS DOS ESTOQUES NA APURAÇÃO
DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
Sobre a utilização dos saldos dos estoques na apuração do crédito presumido de
IPI, o contribuinte alega que não há dispositivo de lei estrita determinando que sejam eles
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

considerados no cálculo do crédito presumido de IPI. Ao contrário, o que a lei determina é que
sejam consideradas as aquisições de insumos, sem nenhuma menção àqueles.
Contudo, tal afirmação não corresponde à realidade legislativa. Vejamos o
disposto nas leis no 9.363/96 e 10.276/2001 e em suas respectivas regulamentações sobre a base
de cálculo para apuração do crédito presumido:
Lei no 9.363/96
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base
de cálculo definida neste artigo. (Vide Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, a
apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz.
§ 3o O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação com
o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade
para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.

Portaria MF no 93, de 27 de abril de 2004
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto no art. 6o da Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, nos arts. 2o e 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos arts 2o e 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, resolve:
(...)
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido
exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
(...)
§ 5o A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de custos
coordenado e integrado com a escrituração comercial da pessoa jurídica, que permita, ao
final de cada mês, a determinação das quantidades e dos valores de MP, de PI e de ME
utilizados na produção durante o período.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a pessoa jurídica deverá manter sistema de controle
permanente de estoques, no qual a avaliação dos bens será efetuada pelo método da
média ponderada móvel ou pelo método denominado Peps, no qual se considera
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

que as saídas das unidades de bens seguem a ordem cronológica crescente de suas
entradas em estoque.
§ 7o No caso de pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e
integrado com a escrituração comercial, a quantidade de MP, de PI e de ME utilizados
na produção, em cada mês, será apurada somando-se a quantidade em estoque no
início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo-se, do total, a soma das
quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas na produção e as
transferências.
§ 8o Na hipótese do § 7o, a avaliação de MP, de PI e de ME utilizados na produção,
durante o mês, será efetuada pelo método Peps.
(...)
Art. 12. A SRF fica autorizada a expedir normas complementares necessárias à
implementação do disposto nesta Portaria.

Lei no 10.276/2001
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
(...)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
contar de sua regulamentação pela Secretaria da Receita Federal.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 420/2004
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, o
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de que trata a Lei
no 10.276, de 10 de setembro de 2001, como ressarcimento relativo às Contribuições
para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), incidentes
sobre as aquisições, no mercado interno, de insumos correspondentes a matérias-primas
(MP), produtos intermediários (PI), materiais de embalagem (ME), bem assim de
energia elétrica e combustíveis, utilizados no processo industrial, e do valor
correspondente à prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda,
na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação
deste imposto, poderá ser determinado de conformidade com o estabelecido nesta
Instrução Normativa.
(...)
Art. 13. A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de custos
coordenado e integrado com a escrituração comercial da pessoa jurídica que permita, ao
final de cada mês, a determinação das quantidades e dos valores de MP, PI, ME, energia
elétrica, combustíveis e da prestação de serviços decorrentes de industrialização por
encomenda, relativos à industrialização durante o período.
Parágrafo único. O sistema de que trata o caput deverá permitir a identificação de MP,
PI, ME, energia elétrica, combustíveis e do valor da prestação de serviços na
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

industrialização por encomenda sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins.
Art. 14. Para efeito do disposto no art. 13, a pessoa jurídica deverá manter sistema de
controle permanente de estoques, no qual a avaliação dos bens será efetuada pelo
método da média ponderada móvel ou pelo método denominado Peps, em que as
saídas das unidades de bens seguem a ordem cronológica crescente de suas entradas em
estoque.
Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e integrado
com a escrituração comercial ou a que, mesmo que mantenha tal sistema, não consiga
efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá apurar a quantidade de MP, PI, ME e
combustíveis utilizados no processo industrial, em cada mês, somando a quantidade
em estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo do total
a soma das quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas no
processo industrial e as transferências.
§ 1o As MP, os PI, os ME e os combustíveis, utilizados no processo industrial, que
geram direito ao crédito presumido, serão apurados com base nos documentos fiscais
das respectivas aquisições;
§ 2o A avaliação de MP, de PI, de ME e dos combustíveis utilizados no processo
industrial durante o mês será efetuada pelo método Peps;
Como se observa, o método de apuração da quantidade de MP, PI, ME e
combustíveis utilizados no processo industrial, em cada mês, foi corretamente utilizado pela
Autoridade Fiscal. As leis que instituíram o crédito presumido de IPI e seus respectivos
regulamentos não deixam qualquer margem de dúvida quanto à correção da apuração realizada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA EXCLUSÃO DO IPI DA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO
PRESUMIDO
O acórdão recorrido confirmou a exclusão do IPI da base de cálculo do crédito
presumido, basicamente com as mesmas considerações feitas em relação ao tópico anterior, ou
seja, o crédito presumido de IPI é determinado pelo custo, e, como o IPI é um imposto
recuperável, ele não pode compor a base de cálculo de tal crédito.
O Recorrente sustenta que na Lei n° 10.276/2001 não há qualquer determinação
para que, no cálculo do crédito presumido, seja excluído o IPI incidente sobre as aquisições. Na
fórmula constante no Anexo da Lei n° 10.276/2001 o "C", de custo, é descrito como o custo de
produção determinado na forma do § 1° do art. 1°, ou seja, é o valor total das aquisições, sem
qualquer menção à exclusão do IPI incidente sobre estas.
Entretanto, como visto no tópico antecedente, a base de cálculo do crédito
presumido do IPI é o custo das aquisições de MP, de PI e de ME utilizados na produção durante
cada período, ou seja, seu custo de produção mensal. Neste, não devem estar inclusos os
chamados “tributos recuperáveis”, aqueles que não se constituem em custo para o adquirente,
uma vez que serão recuperados como crédito escritural.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

É o que dispõe o art. 289, § 3o, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda):
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de
apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na
escrita fiscal.
Nesse mesmo sentido as seguintes decisões do TRF da 4a Região:
i) Apelação Cível no 5008743-03.2017.4.04.7005/PR. Relator: Desembargador
Federal Rômulo Pizzolatti. Data da Decisão: 24/09/2019.
VOTO
1. Pretensão principal
(...)
2. Pretensão subsidiária
(...)
Daí decorre que, ainda que o valor devido a título de reembolso pelo ICMS-substituição
(ICMS-ST) tenha de ser pago pelo contribuinte substituído ao contribuinte substituto no
momento em que aquele adquire desse a mercadoria, certo é que não se trata de
desembolso atinente à aquisição dos bens e serviços. Isso porque o fato gerador do
ICMS recolhido em regime de substituição tributária "para frente", conforme já
referido, é aquele a ser praticado pelo contribuinte substituído, ou seja, a venda/revenda
da mercadoria ao consumidor final. Desse modo, os valores despendidos pelo
contribuinte substituído, a título de reembolso ao contribuinte substituto pelo
recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST), não representam custo de
aquisição, mas sim encargo incidente na venda/revenda da mercadoria ao
consumidor final.
Quanto a esse ponto, é importante ressaltar que não se pode extrair do art. 289, § 3o, do
Decreto no 3.000, de 1999, em interpretação a contrario sensu, que os tributos, quando
não recuperáveis, "devem compor o custo de aquisição das mercadorias para revenda e,
em conseqüência, a base de cálculo de crédito das contribuições". Assim dispõe o
referido dispositivo legal:
(...)
Veja-se, do art. 289 do Decreto no 3.000, de 1999, que enquanto os §§ 1o e 2o tratam do
"custo de aquisição" das mercadorias destinadas à revenda, o caput e o § 3o se referem
apenas a "custo", a indicar que tratam de todo e qualquer custo (ou seja, não apenas do
custo de aquisição, mas também, p. ex., do custo de revenda) das mercadorias
revendidas. Na verdade, o que o § 3o do art. 289 do Decreto no 3.000, de 1999, diz é
que, como o contribuinte, em se tratando de tributo recuperável mediante
contabilização em escrita fiscal, recebe um crédito equivalente à despesa, não se
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

cogita tributariamente de custo. Por esse motivo, os valores atinentes a tributos
que são recuperáveis não podem ser deduzidos, para a apuração do IRPJ e da
CSLL, como custo, do que até se pode extrair a contrario sensu que os tributos
irrecuperáveis constituem custo, mas não que esse custo seja necessariamente "de
aquisição". No caso do ICMS-ST, é custo de revenda, e não de aquisição.
(...)
Acresce que sobre os valores recebidos pelo contribuinte substituto, a título de
reembolso do ICMS-substituição (ICMS-ST), não há a incidência da contribuição ao
PIS e da COFINS, por não constituírem esses valores receita ou faturamento. Nesse
sentido, a Lei no 9.718, de 1998, que trata do regime cumulativo da contribuição ao PIS
e da COFINS, dispõe em seu art. 3o, § 2o, I, o seguinte:
(...)
Como se vê, a Lei no 9.718, de 1998, expressamente excluiu da base de cálculo do PIS e
da COFINS, no regime cumulativo, os valores cobrados do adquirente da mercadoria -
contribuinte substituído - pelo vendedor, a título de reembolso do ICMS recolhido por
esse na condição de substituto tributário. Por outro lado, ainda que nas Leis nos 10.637,
de 2002, e 10.833, de 2003, não tenha igual previsão de exclusão desses valores da base
de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS no regime não-cumulativo, essa
previsão é desnecessária. É que o substituto tributário atua como mero agente
repassador do tributo, e o valor que cobra do contribuinte substituído, quando a esse
vende a mercadoria, não representa receita ou faturamento, mas mero reembolso pelo
valor despendido a título de tributo recolhido na condição de responsável, em relação ao
qual não é o contribuinte de direito.
E, em assim sendo, não havendo a anterior incidência das contribuições, não se
cogita de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo do PIS e COFINS, dos
valores pagos pelo contribuinte substituído ao contribuinte substituto a título de
reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição.

ii) Apelação Cível no: 5052442-35.2012.4.04.7000/PR. Relator: Desembargador
Federal Rômulo Pizzolatti. Data da Decisão: 11/11/2014.
VOTO
Conforme o disposto no caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, o contribuinte sujeito ao regime não-cumulativo das contribuições PIS e COFINS
tem o direito de deduzir créditos sobre (a) os bens adquiridos para revenda (inciso I); (b)
os bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda (inciso II); e (c) os custos e despesas
expressamente previstos nos incisos III a XI. No que diz respeito aos (a) bens
adquiridos para revenda e aos (b) bens e serviços utilizados como insumo, a base
de cálculo do crédito é o custo de aquisição.
(...)
Assim, não se cogita de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo do PIS e
COFINS, dos valores pagos pelo contribuinte substituído ao contribuinte substituto a
título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição, uma vez que tratam-se
de encargo incidente na venda/revenda da mercadoria ao consumidor final, e não
de custo de aquisição, conforme, aliás, o entendimento dominante desta Segunda
Turma, exemplificado no seguinte julgado que vai assim sintetizado:
(...)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

Também não assiste razão à impetrante, como bem demonstrou a juíza da causa,
no que se refere aos valores relativos ao IPI dito recuperável.
Diz-se recuperável o IPI quando o contribuinte é financeiramente reembolsado,
mediante crédito equivalente contabilizado em escrita fiscal, do valor do imposto
acrescido (por fora) ao preço dos bens e serviços que adquire. Nesse caso, como o
contribuinte, adquirente dos bens e serviços, recebe um crédito equivalente à
despesa, não se cogita tributariamente de custo. Não por outra razão, aliás, que o art.
289, § 3o, do Decreto 3.000, de 1999, expressamente preceitua que "não se incluem no
custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita fiscal".
Por outro lado, se o valor do ICMS que o impetrante denomina de "normal" (em
oposição ao ICMS recolhido em substituição tributária) compõe, nos termos do art. 8o, §
3o, II, da IN SRF no 404, de 2004, a base de cálculo do crédito de PIS e COFINS, é
apenas por uma circunstância acidental. É que o valor do ICMS incide por dentro,
integrando o preço dos bens e serviços adquiridos. Desse modo, a base de cálculo do
crédito é o próprio preço dos bens e serviços adquiridos, nele se incluindo, apenas
porque embutido, o valor do ICMS.
Também não tem direito a impetrante, pois, de deduzir créditos de PIS e COFINS
dos valores de IPI dito recuperável.
Enfim, é despropositada a alegação de violação ao princípio da isonomia (igualdade
tributária), a pretexto de que deveria ser conferido aos valores referentes ao ICMS-ST e
ao IPI recuperável, para fins de creditamento de PIS e COFINS, o mesmo tratamento
dado aos valores referentes ao ICMS dito normal e ao IPI irrecuperável, uma vez que,
como visto na presente fundamentação, diferentemente do que defende a apelante, tem-
se no caso situações jurídicas absolutamente distintas.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
O Recorrente é empresa contribuinte do IPI, e assim sendo o valor deste tributo
que porventura venha a estar destacado nas notas fiscais de aquisição de MP, PI e ME será
recuperado pela dedução, na escrita fiscal, do IPI incidente sobre suas saídas de mercadorias.
Portanto, não se trata de um custo de aquisição, sendo correta a exclusão da base de cálculo do
crédito presumido de IPI.
Ressalte-se que até mesmo as normas de Contabilidade determinam que os
impostos recuperáveis pagos na aquisição de mercadorias e insumos da produção devem ser
registrados, por ocasião da aquisição desses bens, em contas próprias, classificáveis no ativo
circulante, intituladas “IPI a Recuperar” e "ICMS a Recuperar”. O ICMS, contudo, mesmo
recuperável, deve ser incluído, por expressa disposição normativa (art. 14 da IN SRF no
419/2004), exceto no caso de ICMS – Substituição (ICMS – ST).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DAS NOTAS FISCAIS N'S 2.544 E 2.545
Sustenta o Recorrente, em suas palavras, que “em vez de o acórdão recorrido
transcrever o suposto trecho onde consta tal fundamentação, ou seja, onde constam quais as
razões levaram o Fisco a não considerar os produtos relativos às mencionadas notas como
insumos, aquele tentou dar explicações onde o Fisco não deu”. Afirma ainda que “O fato de
terem sido juntadas as notas fiscais mencionadas de forma nenhuma supre a deficiência de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

fundamentação”. Por esse motivo, alega que “não sabe são quais as razões levaram o Fisco a
não considerar os produtos relativos às mencionadas notas como insumos, sendo que tais razões
também não estão discriminadas em tais notas”. Finaliza o tópico alegando a nulidade do
despacho decisório neste ponto.
A decisão da DRJ foi assim fundamentada, in verbis:
A informação fiscal sobre as tais notas fiscais constam do rodapé do ANEXO 2 ao
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, denominado AQUISIÇÕES DE INSUMOS E
ENERGIA ELÉTRICA (1.252) COM DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
O texto apresentado foi o seguinte:
Na apuração do total de aquisições de insumos referentes ao mês de junho/2004, CFOP
1.101, foram excluídas as Notas Fiscais d 002544 e 002545, de R$271.766,40 e
R$128.106,10 respectivamente, emitidas em 31/05/2004 por Sideruma Ind. e Com.
Ltda., CNPJ 05.057.990/0003/80, por tratar-se de entradas de outras mercadorias não
enquadradas no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem. (cópia das citadas notas fiscais foram anexadas ao processo
administrativo fiscal).
As citadas notas fiscais emitidas por Sideruma Indústria e Comércio, referentes à venda
de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros (código CFOP 5.102), indicam
apenas, por intermédio de romaneio, que nelas há mercadorias adquiridas de
determinadas pessoas jurídicas, em determinada data, por intermédio de determinada
nota fiscal, seu valor total e valor do ICMS. Assim sendo, para subsidiar a informação
fiscal, foram juntadas ao processo n° 10665.001274/2009-01 (reproduzidas e juntadas
por essa julgadora ao presente processo), algumas notas fiscais, dentre as relacionados
nos romaneios. À nota fiscal n° 2544, foram juntadas cópias das notas fiscais ri"
000917, 015610, 001811, 001813, 056674, 030197, 009584 e 016750. À nota fiscal n°
2545, foram juntadas cópias das notas fiscais nos 015397, 003146, 009476, 009505,
015759 e 002129. Estes documentos constam às fls. 125/138.
(...)
Infelizmente, não será possível dar razão ao contribuinte. Embora de forma sucinta,
porém objetiva, com ajuntada de parte das notas fiscais relacionadas às notas fiscais nos
2.544 e 2.545, a Fiscalização demonstrou que produtos tais quais: compressores,
motores, arruelas, argamassa, concreto, etc. não são matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem. A par do objetivo da Fiscalização, procurou
o contribuinte se mostrar incapaz de deduzir os fatos, ainda que com uma visão de leigo
sobre a matéria, embora pretendesse obter créditos para deduzir e realizar compensações
de débitos. Nenhuma palavra sequer, nenhum argumento foi apresentado para contestar
a fiscalização. Aliás, pareceu não ser esse seu objetivo, pois, de pronto, em vez de
promover uma defesa compatível com os fatos ocorridos, uma vez que era conhecedor
dos produtos cujas aquisições foram glosadas, de pronto, alegou o cerceamento do
direito de defesa e propôs a nulidade do trabalho fiscal. Deixou assim de aproveitar,
quando poderia e deveria, a oportunidade legal de se utilizar do contraditório e da ampla
defesa.
Ora, o contribuinte que faz solicitação de créditos, no caso um incentivo fiscal, não
pode se posicionar como desconhecedor da legislação tributária no tocante à indicação e
à utilização de determinadas aquisições com o fim de apurar o crédito presumido de IPI.
A supramencionada Lei n° 9.363, de 1996, é clara ao estabelecer que o incentivo é dado
ao produtor exportador quando adquire, no mercado interno, matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para utilização no processo produtivo. Isso e o
que determina o art. 1° da Lei n° 9.363, de 1996. No art. 3° da mesma lei está indicado
de forma categórica onde buscar os conceitos de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, o que o contribuinte, sob pretenso cerceamento do direito de
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

defesa, não fez. À omissão do contribuinte não se pode atribuir o caráter de cerceamento
de direito de defesa. Ademais, em nenhum momento tal circunstância foi identificada
por esta julgadora.
As referidas notas fiscais, objetos da glosa efetuada pela Autoridade Fiscal,
encontram-se às fls. 142 e 145. Em ambas, no campo “descrição das mercadorias”, consta o
seguinte: “Mercadorias conf. romaneio em anexo”. Os referidos romaneios encontram-se às fls.
143/144 e 146, respectivamente. Nestes romaneios há indicação de mercadorias adquiridas de
determinadas pessoas jurídicas, em determinada data, por intermédio de determinada nota fiscal,
seu valor total e valor do ICMS.
Assim sendo, para subsidiar a informação fiscal, foram juntadas ao processo n°
10665.001274/2009-01 (reproduzidas e juntadas pela DRJ ao presente processo), algumas notas
fiscais, dentre as relacionados nos romaneios. Nestas, Nelas estão consignadas, por exemplo,
canhão para auto forno, tijolos maciços, concreto, argamassa, concreto isolante, piso
cerâmicos, acoplamentos, motores, articulações, conectores, tubos de polietileno,
compressores, peneiras, cabeçotes, arruelas, eletrodos, peneira vibratória, etc.
Estes itens não foram considerados MP, PI nem ME pela Autoridade
Fiscalizadora, insumos aptos a gerarem crédito presumido de IPI. Considerando a natureza
destes produtos, entendo, assim como o Auditor-Fiscal responsável pelo Despacho Decisório
aqui questionado e como a DRJ, que os mesmos não se enquadram no estrito conceito de MP, PI
e ME, tendo em vista o objeto social do contribuinte, conforme Cláusula Segunda do seu
Contrato Social, à fl. 24:
A sociedade tem por objetivo social a siderurgia, indústria e comércio de produtos
metalúrgicos em geral, fundição, mecânica, extração, transformação e comércio de
produtos florestais, florestamento, reflorestamentos, administração de projetos florestais
e qualquer atividade agro-pecuária.
De qualquer sorte, o contribuinte teve direito ao contraditório (teve os prazos de
30 dias para apresentar Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário, ambos
conhecidos) e a ampla defesa (todos os documentos referentes ao processo foram
disponibilizados ao contribuinte, bem como todos os meios de prova estiveram à sua disposição),
mas preferiu alegar o cerceamento do seu direito de defesa e a nulidade do Despacho Decisório.
Entretanto, não vislumbro qualquer dificuldade em produzir sua defesa, pois lhe bastava indicar
de que forma tais itens são utilizados em seu processo produtivo e porque considera que se
enquadram no conceito de MP, PI e ME.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

V – DA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC
O Recorrente sustenta que, adotando-se a fundamentação de que o
ressarcimento é espécie do gênero restituição ou de que a não-atualização dos créditos
acarretaria um enriquecimento sem causa ao Estado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais tem
entendimento pacificado de que os créditos aproveitados extemporaneamente, como os aqui
discutidos, devem ser atualizados pela taxa de juros Selic, não se podendo admitir outro
entendimento no presente caso, ao contrário do que consta no acórdão recorrido.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

Deve-se ter em mente que o presente processo trata de Declaração de
Compensação, e não de Pedido de Ressarcimento ou de Pedido de Restituição. São institutos de
natureza jurídica distintos, cuja possibilidade de atualização monetária do crédito se aplica de
forma igualmente distinta. O Pedido de Ressarcimento e o Pedido de Restituição são regidos
pelo art. 73 (abaixo a redação original e a atual), e a Declaração de Compensação é regido pelo
art. 74, ambos da Lei no 9.430/96:
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
(...)
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação
desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
A restituição e o ressarcimento, por se consistirem em pedidos efetuados à
Administração Tributária, dependem de uma resposta para que o contribuinte possa gozar do seu
direito e utilizar o crédito que entende possuir. Não possuem um prazo definido em lei para sua
apreciação. A restituição é instituto previsto originalmente no art. 165 da Lei no 5.172/66 (CTN),
aplicável exclusivamente no caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido. Ressarcimento, por sua vez, ocorre quando, ao final de um período de apuração, o
contribuinte não consegue compensar, na escrita fiscal, seus créditos com os respectivos débitos,
resultando em saldo credor a seu favor, e que poderá ser objeto de pedido para pagamento em
espécie.
A compensação, por sua vez, não se constitui em um pedido, mas em uma
declaração. O contribuinte apura seu crédito, apura seu débito, e promove a respectiva
compensação, resultando na imediata extinção do débito tributário, conforme art. 74, § 2o. O fato
dessa extinção estar sob condição resolutória de sua ulterior homologação em nada prejudica o
contribuinte, pois nesse instituto o prazo corre contra a Fazenda Nacional, que precisa decidir
pela sua homologação ou não em um prazo de 05 anos, conforme art. 74, § 5o, sob pena de
homologação tácita da compensação.
Mostra-se nítida a diferença entre restituição e o ressarcimento, de um lado, e
compensação, de outro, pois nos primeiros a satisfação do direito do contribuinte depende de
uma ação do Fisco, enquanto no segundo seu direito já é imediatamente satisfeito, sendo-lhe
possibilitado até mesmo expedir certidão negativa de débitos, e não estar passível de cobrança de
multa e juros pelo débito compensado, mesmo que a homologação somente ocorra anos depois
(exceto, obviamente, se for constatado que o crédito era insuficiente para extinguir o débito).
Nesse contexto, mostra-se plenamente consentâneo com o direito a atualização
monetária do crédito do contribuinte no caso de resistência ilegítima da Fazenda Nacional a
efetuar a restituição ou o ressarcimento. Afinal, não seria justo para o contribuinte pleitear a
restituição de um valor pago indevidamente hoje, e o Fisco somente responder o seu pedido
muitos anos depois, devolvendo-lhe exatamente o mesmo valor nominal pago anos antes.
Nesse sentido tem decidido o STJ:
i) Embargos de Divergência em REsp no 1.728.174 – PR. Relator: Ministro Sérgio
Kukina. Data da Publicação: 12/05/2020.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não pode ser acolhida.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.767.945/PR, processados
sob o rito dos feitos repetitivos, tema 1.003, consolidou o entendimento no sentido de
que "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)"
Confira-se a ementa do referido julgado:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional
da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco"
(Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo
do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art.
24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte
à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com
a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se
poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno
de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(...)
Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado, ao reconhecer que somente após
decorrido o prazo de 360 dias previsto na Lei 11.457/2007, contado a partir do
protocolo do pedido administrativo de ressarcimento, é que se pode considerar a
demora injustificável a admitir a incidência de correção monetária dos créditos
escriturais, foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, circunstância que atrai a incidência da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado."
ANTE O EXPOSTO, nego seguimento aos embargos de divergência.

No presente caso, onde se analisa Declaração de Compensação, não há
qualquer resistência ilegítima, simplesmente porque a extinção do crédito tributário permanece
válida até que ocorra uma decisão administrativa definitiva sobre a matéria. O direito do
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

contribuinte à compensação já foi exercido previamente ao Despacho Decisório que não
homologou a compensação, e permanece produzindo normalmente seus efeitos até que ocorra a
citada decisão administrativa definitiva.
Observe-se que o item 3 da Ementa do Repetitivo acima colacionado traz a
afirmação que “Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia
seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com
a incidência da correção monetária”, o que indica que todo a fundamentação da decisão leva em
conta a existência de um pleito, de um pedido à Fazenda Nacional, o que não ocorre nas
compensações.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
Devo ressaltar, porém, por dever regimental, em fazer constar deste voto que,
apesar de ter sido acompanhado pela Turma na negativa de provimento, a decisão da maioria
apenas acolheu a conclusão, divergindo em relação aos seus fundamentos, nos termos do art. 63,
§ 8o, do Anexo III da Portaria MF no 343, de 09/06/2015:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
(...)
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de
qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e
na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros.
O entendimento da Turma é de que, no ressarcimento de crédito presumido de IPI,
há a incidência da atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho
Decisório a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua
efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na
compensação, conforme seja o caso.

VI - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.905419/2009-36

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital